Tribunal: TJDFT
Processo: 0720148-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720148-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIAS SANTANA LEITAO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRACAS LISBOA D E S P A C H O A teor do art. 10 do CPC, intime-se o agravante Elias Santana Leitão para se manifestar sobre possível perda do objeto do presente recurso, alegada na petição de ID no 27897183. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator